Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em desfavor de BETA TURISMO E VIAGENS LTDA-ME (processo no 0028466-10.2015.8.07.0001), deferiu a consulta via INFOJUD relativa à última declaração de Imposto de Renda dos executados CLARICE MORAES ZILLER TENORIO e RODRIGO BENITO TENORIO, mas indeferiu a consulta ao referido sistema quanto à empresa agravada/executada. Em suas razões recursais, o agravante/exequente, em síntese, sustenta a legitimidade e a necessidade do deferimento do pedido de envio de declarações de renda dos agravados/executados pelo sistema Infojud. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento, para que seja deferida a solicitação de envio da última declaração de renda da empresa agravada/executada. Preparo ao ID 23352056. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, pois sequer indicado pelo agravante/exequente qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso. No mesmo sentido, inexiste, in casu, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário ao deferimento da antecipação da tutela recursal, pois o feito de origem prossegue normalmente através da pesquisa de bens registrados em nome dos demais executados. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada ou a antecipação da tutela recursal, não demonstrado o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora ou do risco ao resultado útil do processo – apesar de alguma implicitude pela necessidade de garantia da satisfação do crédito –, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.